Tribunal: TJBA
Processo: 8000085-03.2018.8.05.0130
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000085-03.2018.8.05.0130

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITARANTIM

Advogado(s)
:

APELADO: MARIZETE ROLDAO DA SILVA MOREIRA

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, ALEXANDRE GARCIA ARAUJO, GUILHERME RIBEIRO MIRANDA DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. COBRANÇA DE VERBAS REMUNERATÓRIAS DE SERVIDOR TEMPORÁRIO. PRESCRIÇÃO PARCIAL RECONHECIDA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelação cível interposta pelo Município de Itarantim contra sentença proferida nos autos de ação ordinária de cobrança ajuizada por Romevaldo Sousa Lima. O juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o ente municipal ao pagamento do terço constitucional de férias e do décimo terceiro salário referentes ao período de 2013 a 2020, com atualização monetária pelo IPCA-E e juros legais, afastando, por outro lado, o pedido de indenização por danos morais. Houve condenação recíproca ao pagamento de honorários advocatícios, com suspensão da exigibilidade em relação à parte autora, em razão da gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a comprovação do efetivo pagamento das verbas pleiteadas pelo autor; (ii) a ocorrência da prescrição quinquenal das parcelas anteriores a cinco anos da propositura da ação; e (iii) a adequação da fixação dos honorários de sucumbência em sentença ilíquida.

III. Razões de decidir

3. A parte apelante não comprovou o pagamento das verbas referentes ao período pleiteado, notadamente os valores correspondentes aos 05 últimos anos anteriores a propositura da ação, conforme registrado na sentença.

4. Reconhecimento da prescrição quinquenal quanto às parcelas anteriores a 23/04/2018, data do ajuizamento da ação, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula nº 85 do STJ.

5. A fixação dos honorários sucumbenciais deve ser postergada para a fase de liquidação da sentença, por se tratar de sentença ilíquida, conforme o art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a prescrição das verbas vencidas antes de 23/04/2013 e para determinar que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação.

Tese de julgamento: "1. Nas ações de cobrança contra a Fazenda Pública relativas a prestações sucessivas, incide a prescrição quinquenal sobre as parcelas vencidas anteriormente aos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação. 2. Em sentença ilíquida, a fixação dos honorários advocatícios deve ser postergada para a fase de liquidação."

Dispositivos legais relevantes citados: Decreto nº 20.910/1932, arts. 1º, 2º e 3º; CPC, arts. 85, § 4º, II; art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 85 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000085-03.2018.8.05.0130
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ITARANTIM e como apelada MARIZETE ROLDAO DA SILVA MOREIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .